Tribunal: TJBA
Processo: 8000828-50.2022.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000828-50.2022.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TIAGO SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:
EULLA MAGALHAES CORREIA, EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL I. SENTENÇA QUE DETERMINA A NOMEAÇÃO E POSSE DO AUTOR. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. ADEQUAÇÃO À NATUREZA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E À DIFICULDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO NO MOMENTO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. DANOS MORAIS. MERA FRUSTRAÇÃO COM A DEMORA NA NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABALO EXTRAORDINÁRIO. INDEVIDA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 – A insurgência recursal dirige-se contra a fixação dos honorários advocatícios fixados no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais, bem como contra a ausência de condenação do Município ao pagamento de danos materiais e morais.

2 – Compulsando os autos, constata-se que a pretensão da parte apelante não merece acolhimento.

3 – No que tange aos danos materiais e morais, impõe destacar que embora reconhecido o direito à nomeação, a responsabilidade civil do ente público exige demonstração do dano, da conduta ilícita e do nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4 – Destarte, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sua Tese de Repercussão Geral n.º 671, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 724347/DF, afirma que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

5 – De igual modo, o STJ estabelece que a mera convocação tardia de candidato aprovado em concurso público, por si só, não configura dano moral indenizável, tampouco à retroação dos efeitos funcionais, ainda que a demora tenha origem em erro reconhecido pela própria Administração Pública.

6 – Em relação aos alegados prejuízos materiais, não há prova no sentido de que o recorrente efetivamente deixou de perceber remuneração certa e atual em decorrência direta do atraso na nomeação, tampouco comprovação de data específica em que o Município tenha descumprido obrigação legal de nomeá-la diante de vaga existente e convocação regular. O ônus da prova incumbia à parte autora, conforme art. 373, inciso I, do CPC, e não foi devidamente cumprido.

7 – Quanto ao dano moral, a jurisprudência é firme no sentido de que a frustração decorrente da demora na nomeação, por si só, não configura lesão moral indenizável. O apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que evidenciasse humilhação, exposição vexatória, abalo psicológico significativo, adoecimento ou violação concreta à sua dignidade que ultrapassasse os meros aborrecimentos inerentes ao trâmite de concursos públicos. A necessidade de recorrer ao Poder Judiciário, ainda que onerosa e emocionalmente desgastante, não configura, por si, dano moral indenizável.

8 – Nestas condições, a recomposição adequada da esfera jurídica do recorrente foi plenamente atendida com a determinação de nomeação e posse, não havendo suporte fático ou jurídico para condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais.

9 – De referência aos honorários advocatícios, o douto Juiz de origem fixou em quantia certa, com base na apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, considerando que a obrigação imposta — nomeação e posse em cargo público — possui proveito econômico de difícil mensuração imediata. A fixação por equidade, nesta hipótese, é juridicamente adequada, sobretudo diante da natureza da demanda, da complexidade moderada do feito, do rito ordinário e do trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora. O valor arbitrado não se mostra irrisório ou desproporcional, inexistindo motivo para majoração, razão pela qual não prospera a pretensão recursal.

10 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000828-50.2022.8.05.0040, originária da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Camamu – BA, apelante TIAGO SANTOS DE CARVALHO e apelado MUNICÍPIO DE CAMAMU – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III